Tribunal: TJSP
Processo: 1024472-98.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de desapropriação. Sentença que fixa o valor da terra-nua com base no Relatório da Comissão de Peritos e das benfeitorias com base no laudo pericial. Reforma. Benfeitorias que devem ser indenizadas na forma apontada pelo parecer divergente do assistente técnico dos réus, porém, atualizadas a partir de fevereiro de 2015 (data do laudo e do parecer divergente). Laudo pericial que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de desapropriação. Sentença que fixa o valor da terra-nua com base no Relatório da Comissão de Peritos e das benfeitorias com base no laudo pericial. Reforma. Benfeitorias que devem ser indenizadas na forma apontada pelo parecer divergente do assistente técnico dos réus, porém, atualizadas a partir de fevereiro de 2015 (data do laudo e do parecer divergente). Laudo pericial que subdimensionou o valor das benfeitorias ao considerar o padrão construtivo da casa como simples (e não médio). Valor da terra-nua, no entanto, que deve ser mantido conforme o valor unitário obtido pelo Relatório da Comissão de Peritos nomeados pela Portaria CAJUFA 02/14, visando à equalização dos trabalhos periciais referentes aos imóveis atingidos pela Linha 6– Laranja do Metrô, atualizado a partir de julho de 2014. Juros compensatórios e moratórios indevidos, uma vez que foi depositado nos autos, antes da imissão na posse, valor superior ao da indenização. Verba honorária mantida conforme fixada na r. sentença. Reembolso das despesas com o assistente técnico dos réus que deve ser efetuado pela autora, no entanto, desde que comprovado o pagamento e limitado a 2/3 dos salários do perito judicial. Réus que devem devolver valores levantados a maior, porém, sem incidência de juros de mora. Valor indenizatório fixado na quantia desatualizada de R$ 625.627,00. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.